Tribunal: TJDFT
Processo: 0701284-93.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Gabriela Jardon Guimarães de Faria Número do processo: 0701284-93.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANILO BARROS SOUSA REGO AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por DANILO BARROS SOUSA REGO contra a decisão, proferida pelo 3° Juizado Especial da Fazenda Pública do DF. Sem contrarrazões. Após o exame preliminar do recurso interposto, observou-se que no agravo foi formulado pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. A parte recorrente foi intimada para, no prazo de 48 horas, apresentar documentos que comprovem o seu estado de hipossuficiência, ou, se for o caso, para efetuar o pagamento e apresentar os comprovantes de recolhimento das custas iniciais, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), sob pena de deserção, conforme despacho de ID no 48349599. Embora devidamente intimado via DJE (disponibilização em 29/06/2023 – ID no 48464454), a parte agravante deixou transcorrer o prazo sem se manifestar, conforme certidão de ID no 48619208. É o relato do necessário. DECIDO. O recurso não preenche os requisitos objetivos de admissibilidade. Nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal – Resolução n.o 20 de 21/12/2021 (artigo 29, inciso II, e artigo 31) –, o agravo de instrumento está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário, conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. No caso sob exame, como já mencionado, foi concedido prazo ao agravante para comprovar que possuía direito à gratuidade de justiça ou, alternativamente, para comprovar o recolhimento do preparo recursal. Contudo, apesar de devidamente intimado, o recorrente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar. Com tais fundamentos, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento por ser deserto. Intime-se. Precluso o prazo recursal, baixem os autos à origem. Juíza GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA Relatora